Tribunal: TJSP
Processo: 1006903-62.2016.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006903-62.2016.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
HYPERMARCAS S/A, é embargado RODOVIÁRIO 2001 EIRELI ME (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.238 --
Embargos de Declaração n. 1006903-62.2016.8.26.0361/50000
Embargante: Hypermarcas S/A
Embargado: Rodoviário 2001 EIRELI ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC Inexistência
Acolhimento da irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer
dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 208/213 que, por votação unânime, deu provimento à
apelação interposta por Rodoviário 2001 EIRELI ME contra Hypermarcas
S/A.
Embarga
tempestivamente
a
apelada
sustentando a existência de omissões no v. acórdão. Alega ter sido provido
o recurso para afastar a condenação à obrigação de fazer, bem como a
multa cominatória imposta à embargada, por entender impossível o
cumprimento, em razão da falência, todavia o v. acórdão foi omisso, pois a
ação foi ajuizada em 18/04/2016 e falência decretada somente em
04/04/2017, e partiu-se da premissa que a embargada era falida quando
do ajuizamento da ação.
Entende que não havia falência quando
ajuizada a ação e que a falência da embargada não é motivo suficiente
para justificar a impossibilidade de apresentar os canhotos de entrega das
mercadorias. Sustenta que foi a embargada que deu causa ao ajuizamento
da demanda e também à impossibilidade de cumprimento da obrigação de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fazer, ao não guardar os comprovantes de entrega, devendo responder
pelos ônus da sucumbência. Requer o acolhimento dos embargos, a fim de
sanar as omissões apontadas.
É o relatório.
I. Não existe no v. acórdão embargado vício a
ser sanado, não se amoldando o presente recurso às hipóteses previstas
nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Realmente, em que pese tenha constado por
equívoco da fundamentação do v. acórdão que a ação foi ajuizada depois
da decretação da falência da embargada, tal fato em nada altera as
conclusões do julgado.
De fato, ao solicitar à transportadora a
apresentação dos comprovantes de entrega das mercadorias cerca de 4
anos depois das entregas, quando a empresa já se encontrava em
processo de falência (ajuizado em 2014
fls. 153), a embargante deu
causa à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.
Bem se vê, portanto, que nada há a ser
declarado, e que os embargos não se encontram inseridos no âmbito de
cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil1.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão, contradição ou
obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da matéria já apreciada --
Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo -
12a Câmara de Direito Privado - Relator: Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).